Tribunal: TJSP
Processo: 1500252-52.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500252-52.2018.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
LUCAS FERNANDO VIEIRA DAS NEVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
parcial provimento para reduzir as penas para dois anos e oito meses de reclusão,
em regime aberto, e 176 dias-multa, com incidência de substitutivos penais,
vencido, em parte, o relator, que também reduzia as penas, porém em menor
extensão. Fará declaração de voto parcialmente vencido o revisor, Des. Péricles
Piza. Expeça-se alvará de soltura clausulado.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500252-52.2018.8.26.0630
Apelante: Lucas Fernando Vieira das Neves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: MIKE FERREIRA MOCO
Comarca: Hortolândia
Voto no 24.247 - DIG
Vistos.
Pela respeitável sentença de fls. 213/215, cujo relatório se
adota, acrescenta-se que LUCAS FERNANDO VIEIRA DAS NEVES foi condenado
a cumprir 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e ao artigo 180,
caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal. Negado o
direito de apelar em liberdade.
Inconformado, o réu apelou buscando absolvição, quanto
ao tráfico de drogas, por falta de provas. Alternativamente, busca o reconhecimento do
tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional, com a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos (fls. 236/252).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 255/267), manifestou-se o
eminente representante da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls.
274/287).
É, em síntese, o relatório.
A acusação é no sentido de que no dia 05 de outubro de
2018, por volta de 5h15min, na Rua Almirante Barroso, na Comarca de Hortolândia,
LUCAS FERNANDO VIEIRA DAS NEVES e MIKE FERREIRA MOCO (que
também foi denunciado, porém absolvido) traziam e transportavam, para fins de entrega
a consumo de terceiros, 29 porções de maconha, pesando cerca de 97g, e 11 porções de
cocaína, pesando cerca de 70g, substâncias que causam dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta que, nas mesmas condições de tempo e lugar,
LUCAS FERNANDO VIEIRA DAS NEVES recebeu e conduziu, em proveito próprio,
o veículo Fiat/Uno de placas CCZ2421, pertencente à vítima Everton da Silva Amorim,
coisa que sabia ser produto de crime.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 12) e exame químico-toxicológico (fls.
118/121).
A autoria é induvidosa.
Nas duas fases da persecução penal, o réu confessou a
prática do crime de receptação, negando, porém, o comércio espúrio, afirmando que as
drogas sequer estavam no carro. Acrescentou que tentou fugir em razão do veiculo ser
produto de crime. (fls. 05 e Mídia).
Entretanto, a negativa no tocante ao tráfico de drogas
restou isolada nos autos.
Os policiais militares, Priscila Coutinho Duarte e Steve
Fernandes Gallo, em Juízo, disseram estar em patrulhamento pelo local quando
avistaram o réu conduzindo um veículo, a respeito do qual havia denúncia de furto. Em
razão disso, passaram a persegui-lo, porém o motorista empreendeu fuga, sendo, porém,
alcançado e preso. Em revista realizada no veículo, onde também estava MIKE,
encontraram a droga embaixo do banco do motorista. LUCAS negou fosse o dono dela,
alegando que outras pessoas também usavam o veículo. Por fim, declararam que
ninguém presenciou a revista no veículo, pois quando o pai de Mike chegou ao local os
policiais já haviam terminado a busca (Mídia).
Extrai-se desse contexto que as declarações prestadas
pelos policiais merecem crédito, porquanto não se evidenciou, na hipótese em comento,
que tais milicianos possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
O genitor de MIKE, Walter Ferreira Moco, declarou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido avisado de que seu filho havia sido abordado pela Polícia em companhia de Lucas.
Ao chegar ao local, os policiais lhe mostraram o que havia sido encontrado no interior
do veículo, porém não viu droga alguma (Mídia).
A colega de MIKE, Lucimara de Jesus Reis, em audiência,
declarou ter sido ela quem foi chamar o genitor dele, razão pela qual somente
acompanhou parte da revista no veículo. Por fim, não viu droga alguma (Mídia).
As demais testemunhas arroladas pela defesa de MIKE
nada esclareceram a respeito dos fatos (Mídia).
Assim, em que pesem os argumentos defensivos, diante do
contexto em que ocorreu a prisão em flagrante do réu, a quantidade e variedade de
drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e os depoimentos dos policiais, sem
qualquer indicativo de ter havido falsa acusação, a manutenção da condenação do réu
pela prática de tráfico de drogas é de rigor, não havendo, portanto, se falar em
absolvição por insuficiência de provas.
Por outro lado, o crime de receptação também restou,
incontroversamente, demonstrado nos autos, pois além da confissão do réu, as demais
provas revelaram que ele tinha ciência da origem ilícita do veículo, não tendo havido,
aliás, impugnação quanto a este tópico da sentença.
Quanto às penas.
Com relação ao delito de receptação, as penas-base
foram fixadas no mínimo legal e assim ficam mantidas na segunda fase, pois a presença
da atenuante da menoridade relativa do réu, reconhecida na r. sentença, não pode
implicar na redução aquém do piso legal, conforme dispõe a Súmula 231 do colendo
STJ.
Ausentes modificadoras no terceiro estágio, tais penas são
tornadas definitivas.
As basilares do tráfico foram fixadas em 1/5 acima do
mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade das drogas apreendidas (97g
maconha e 70g de cocaína).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por primeiro, a lesividade da droga já foi levada em conta
na elaboração do tipo penal. Por outro lado, embora a quantidade de droga não possa ser
desprezada, retifica-se o acréscimo para 1/6, por ser mais razoável e usual, resultando
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, em virtude da presença da atenuante da
menoridade relativa, reconhecida na r. sentença, as penas devem retornar ao mínimo
legal.
Na última etapa, não foi aplicado o redutor do artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06 em razão da quantidade de drogas apreendidas, bem como o pretérito
envolvimento do réu com a delinquência, ainda na adolescência, por atos infracionais
equivalentes aos crimes de tráfico de drogas e de roubo, que revelariam dedicação à
mercancia de forma intensa e não episódica.
Tais fundamentos, contudo, não são, juridicamente, idôneos,
para justificar o afastamento do redutor, pois atos infracionais não podem ser considerados
maus antecedentes. Ademais, o réu é primário e não se veem indícios que apontem seu
envolvimento em organizações criminosas.
Ademais, a quantidade de drogas já foi levada em conta na
primeira fase da dosimetria.
Diante disso, cabível a mitigação, por conta do privilégio, na
fração de metade (1/2).
Recalculada, a sanção perfaz 02 anos e 06 meses de reclusão
e 250 dias-multa, no piso.
Em virtude do concurso material, as penas devem ser
somadas, resultando 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 260 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, considerando a redução das
penas, as circunstâncias favoráveis e a detração penal, estando o réu preso, ao ensejo da
elaboração deste voto, há mais de um ano, cabível a mitigação para o aberto.
Por fim, inviável a aplicação de substitutivos penais a
traficantes de drogas, ainda que reconhecida a figura privilegiada.
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para reduzir as penas do réu para 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
além do pagamento de 260 dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.888
Apelação Criminal no 1500252-52.2018.8.26.0630
Comarca: Hortolândia
Apelante: Lucas Fernando Vieira das Neves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: MIKE FERREIRA MOCO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
I Ousei, data maxima venia, divergir do eminente Relator
Sorteado, Desembargador IVO DE ALMEIDA, o que faço respeitosamente.
II Ao meu sentir, é caso de se reformar a dosimetria do réu.
É que a quantidade de entorpecente não se mostrou vultosa a
ponto de ensejar aumento da basilar, motivo pelo qual entendo possível a fixação
da pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias multa, no piso.
Inalterada na segunda etapa, ante o teor da Súmula 231 do C.
STJ, na terceira fase entendo ser possível a concessão do redutor em seu patamar
máximo (2/3).
Isso porque, como bem ressaltou o relator, a prática de atos
infracionais não é hábil a configurar maus antecedentes, sem se olvidar de que a
quantidade e natureza do entorpecente mostraram-se normais à espécie penal.
Assim, recalculada, a pena quanto ao tráfico de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfaz 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias multa, no piso.
Somada à pena do crime de receptação, a reprimenda final
alcança 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 176
(cento e setenta e seis) dias multa, no piso, a serem expiados em regime inicial
aberto.
Por fim, preenchidos os requisitos, substituo a carcerária por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
uma interdição temporária de direitos, nos termos a serem estabelecidos pelo
juízo de execução.
III - Ante ao exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, em maior extensão, para reduzir a pena de LUCAS
FERNANDO VIEIRA DAS NEVES para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais o pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias multa, no piso, a
serem expiados em regime inicial aberto, substituída a carcerária dois duas
restritivas de direitos.
PÉRICLES PIZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
IVO DE ALMEIDA
FE6858C
6
7
Declarações
de Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
11EEE52C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500252-52.2018.8.26.0630 e o código de confirmação da tabela acima.